Tribunal: TJDFT
Processo: 0703566-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALUNO. PODER DISCIPLINAR E FISCALIZATÓRIO. DESOBEDIÊNCIA. REDE PÚBLICA DE ENSINO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO COMISSIVO E OMISSÃO ESPECÍFICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes a terceiros, seja em razão da conduta comissiva ou omissiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, necessita da ocorrência do dano sofrido pelo administrado e o nexo de causalidade entre o eventus damni e a conduta estatal.

2. O poder disciplinar na instituição de ensino deve ser utilizado como um meio pedagógico para buscar a organização das atividades, do espaço acadêmico e da promoção da educação. Não se admite, porém, que seja empregada qualquer modalidade de violência física ou psíquica, capaz de causar constrangimento, humilhação e vexame.

3. No caso, houve desobediência da autora no tocante ao cumprimento das normas de vigilância sanitária, consistente na não utilização da máscara de proteção individual.

4. Também houve conduta inadequada do professor na abordagem da autora a fim de adverti-la quanto à necessidade do uso da máscara, mas que não foi capaz de atingir os direitos da personalidade a amparar o pedido indenizatório.

5. Negou-se provimento ao apelo.